Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-81.2009.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000050-81.2009.8.05.0200 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE IRREGULARIDADE NA FORMA DO JULGAMENTO. INACOLHIMENTO. O FATO INDICADO NÃO SE ENCONTRA ELENCADO ENTRE AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 478 E 564 DO CPP, QUE ENSEJARIAM A NULIDADE DO ATO, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO DECORREU QUALQUER PREJUÍZO AO APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELOS JURADOS AMPARADA NA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA. ACATAMENTO DA TESE ACUSATÓRIA EM DETRIMENTO DA DEFENSIVA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REAVALIADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000050-81.2009.8.05.0200, da comarca de Pojuca-Ba, em que figuram, como Apelante ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA